Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que determinou a não prorrogação de contrato de arrendamento referente à concessão da Ferrovia Interna do Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase processual, cuidam de embargos de declaração opostos por Portofer Transporte Ferroviario Ltda. contra o Acórdão 1566/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto pela recorrente contra o Acórdão 893/2021-TCU-Plenário , que determinou à Autoridade Portuária de Santos S.A. que se abstivesse de efetuar a prorrogação do Contrato de Arrendamento DP/25.2000, relativo à concessão da Ferrovia Interna do Porto de Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante e à Autoridade Portuária de Santos, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.